Tribunal: TJBA
Processo: 8178157-35.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8178157-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. CLODOALDO SILVA ANUNCIAÇÃO

RECORRIDO: WALLACE ALVES DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: DRA. CAMILA BERENGER SANTANA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO. ART. 581, INCISO V DO CPP. RECURSO MINISTERIAL QUE VISA REVERTER A DECISÃO DO JUIZ DE PISO QUE HOMOLOGOU O FLAGRANTE E CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO ACUSADO SOB O FUNDAMENTO QUE NÃO SE ENCONTRAM PRESENTES OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA O DECRETO DA MEDIDA EXTREMA.
ACOLHIMENTO
.INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. PRESENTE O
PERICULUM LIBERTATIS,
DIANTE DA NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELA REITERAÇÃO DELITIVA DO RECORRIDO. DECISÃO REVOGADA, DECRETANDO-SE, DESTE MODO, A PRISÃO PROCESSUAL DO RECORRIDO. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RESE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito tombados sob nº. 8178157-35.2023.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador - Bahia, que tem como Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Recorrido
WALLACE ALVES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: